Tribunal: TJDFT
Processo: 0739628-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739628-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS PACIENTE: L. C. D. de O. AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus preventivo, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás em favor de L. C. D. de O., em face do pronunciamento judicial da lavra do MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que determinou a intimação, via carta precatória, do executado ora paciente para efetuar o pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, na forma do art. 528, caput, do CPC. Em sendo assim, faculto ao impetrante se manifestar sobre o conhecimento do presente habeas corpus, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 25 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator